Tribunal: CARF
Processo: 10725.720217/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720217/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.973 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LOPES SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
PARCELAMENTO
ATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
Demonstrada a suspensão da exigibilidade do débito tributário por meio de
parcelamento, confere à empresa optante o seu ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o qual se funda na existência de débitos com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Cientificado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que solicitou o parcelamento da dívida em 27/01/2016, com pagamento do DARF em
26/01/2016 referente a 1a parcela. Pede deferimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720217/2016-93
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720217/2016-93

Com a petição, vieram os documentos de fls. 3/15, sendo juntado, posteriormente,
pela Turma julgadora, as consultas de fls. 18/27.
Em sessão de 29 de agosto de 2016, a 3a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto da Relatora,
Acórdão no 12-83.458 (e-fls. 28/31), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO. DÉBITO INSCRITO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se não elidido o
fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, onde, em síntese, reitera os argumentos contidos em sua manifestação inicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, cumpre consignar que o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional é datado de 19/02/2016, restando incontroverso o fato de que a Recorrente
possuía uma única inscrição de débitos na Dívida Ativa da União-DAU (18208.096426/2008-55) ,
que formalizou em 27/01/2016 o requerimento de parcelamento (ou reparcelamento) da
totalidade dos débitos inscritos, e que pagou o montante em 3 parcelas (R$ 181,27, em
26/01/2016; R$ 552,06, em 28/04/2016; e R$ 1.115,27, em 30/06/2016), e ao final, estes débitos
foram extintos por pagamento.
A r. DRJ, calcada nas disposições constantes do artigo art. 6o da Resolução
CGSN no 94, de 2011, considerou que a regularização de eventuais pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional devia ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da
opção. E como os elementos contidos nos autos revelaram que o pagamento da primeira parcela,
ocorreu por valor menor do que o devido ( R$ 181,27), entendeu que situação de exigibilidade
não se encontrava regularizada em 29/01/2016, o que inviabilizaria o atendimento da demanda
formulada pela ora Recorrente.
Confiram-se os seguintes trechos do r. voto condutor:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720217/2016-93

(...)

Penso que tal entendimento deve ser reformado. Como se disse é fato
incontroverso que a empresa formalizou em 27/01/2016 requerimento de parcelamento (no caso,
reparcelamento) dos débitos inscrito em DAU, e que realizou pagamento da primeira parcela
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720217/2016-93

antes de findar o mês, vindo a quitar o parcelamento, mediante pagamento da totalidade das
parcelas.
A própria PGFN reconheceu que os pagamentos realizados após a data de
27/01/2016 foram realizados para quitação do parcelamento, ou seja, o parcelamento não se
encontrava rescindido, tanto que atestou sua quitação e extinção do parcelamento por
pagamento.

Se o citado parcelamento estivesse mesmo rescindido, como afirma a decisão
recorrida, certo que os pagamentos efetuados posteriormente (R$ 552,06, em 28/04/2016; e R$
1.115,27, em 30/06/2016) não seriam computados para a liquidação do citado parcelamento.

Conclusão
Assim, encaminho meu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento, para cancelar os efeitos do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional discutido nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital